Tribunal: TJBA
Processo: 8002114-26.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002114-26.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

APELADO: TATIANA PETACCIA FONSECA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VIAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. LEI nº 14.034/20.FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONFIGURADO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002114-26.2023.8.05.0138 em que figuram como apelante
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
. e como apelada
TATIANA PETACCIA FONSECA DE ALMEIDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relator.